Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016794-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1016794-70.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID. 232264163, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Sustenta o Banco Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto:

“e o juízo singular proferira decisão extra petita e o acórdão a chancelara, o que torna ambas decisões nulas de pleno direito, sendo imprescindível a detalhada análise para que não se incorra em gravíssima estabilidade de decisão injusta por vício processual insanável e violação a lei Federal.”;

“omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final”;

“omissão quanto às provas dos autos – malferimento do termo de quitação”;

“omissão e contradição – estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro”;

“ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado”;

“erro material, contradição e omissão no quantum arbitrado”;

Prequestiona
“art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante suscitar a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:
“e o juízo singular proferira decisão extra petita e o acórdão a chancelara, o que torna ambas decisões nulas de pleno direito, sendo imprescindível a detalhada análise para que não se incorra em gravíssima estabilidade de decisão injusta por vício processual insanável e violação a lei Federal.”; “omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final”; “omissão quanto às provas dos autos – malferimento do termo de quitação”; “omissão e contradição – estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro”; “ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado”; “erro material, contradição e omissão no quantum arbitrado”;
tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos:

Processo n. 0000884-76.2016.8.14.0107 - valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 132.148,98 (cento e trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Processo n. 0001420-94.2013.8.11.0004 - valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 164.762,06 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos).

Processo n. 0001701-52.2006.8.11.0018 - valor atualizado da causa é de R$ 143.408,01 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais e um centavo).

Processo n. 0628759-07.2018.8.04.0001 - valor atualizado da causa é de R$ 111.690,71 (cento e

onze mil, seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos).

Processo n. 1001039-70.2018.8.11.0044, valor atualizado da causa corresponde à quantia de R$ 157.950,73 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, in verbis:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

PROCESSO N.

0000884-76.2016.8.14.0107 - COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

A ação foi ajuizada em 28/01/2016.

Promoção de juntada das custas de distribuição e custas de diligências do Oficial de Justiça.

Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis determinando a averbação de restrição judicial nas matrículas de n. 1.681, 1.682, 1.683, 2.081 e 2.082, em nome dos executados.

Rescisão contratual com o banco Apelado.

PROCESSO N. 0001420-94.2013.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.

A ação foi ajuizada em 19/12/2012.

Promoção de juntada das custas de distribuição e custas de diligências do Oficial de Justiça.

Petição de Citação por Edital.

Petição de Buscar em Sistema Integrado.

Petição de atualização do débito e pedido de penhora.

Pe
t
ições esparsas de atualização do débito e pedidos de consultas a sistema integrado de consulta de bens.

Rescisão contratual com o banco Apelado.

PROCESSO N.

0001701-52.2006.8.11.0018. COMARCA DE JUARA/MT.

A ação foi ajuizada em 23/06/2006, por outra banca de advogados.

O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 07/03/2013.

Juntada de cálculos e pedido de penhora.

Petição de Buscar em Sistema Integrado.

Petição de atualização do débito e pedido de penhora.

Petições esparsas de atualização do débito e pedidos de consultas a sistema integrado de consulta de bens.

Rescisão contratual com o banco Apelado.

PROCESSO No 0628759-07.2018.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM.

A ação foi ajuizada em 05/06/2018.

Juntada das custas de distribuição e custas de despesas postais.

Tentativa de Acordo em Audiência.

Apresentação de Impugnação, manifestando desinteresse em produzir outras provas, bem como requerendo o julgamento antecipado da lide, tendo sido julgada procedente a Ação.

Contrarrazões em sede Recursal. Recurso desprovido.

Rescisão contratual com o banco Apelado.

PROCESSO No 1001039-70.2018.8.11.0044. COMARCA DE PARANATINGA/MT

A ação foi ajuizada em 20/09/2018.

Juntada das custas de distribuição e custas de diligências do Oficial de Justiça.

Defesa realizada em sede de Exceção de Pré-executividade.

Exceção procedente.

Rescisão contratual com o banco Apelado.

Dessa maneira, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto das aões executivas, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante nos feitos, razoável o valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS

- READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO:

– EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários porquanto já arbitrados no teto.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024